Tribunal: STF
Processo: Súmula 356
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 356

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

[{"tipo": "topico", "texto": "Prequestionamento explícito da questão constitucional como pré-requisito do recurso extraordinárioO Colegiado de origem aludiu a situação envolvendo alteração de cargo, sem referir-se a ascensão funcional, ao contrário do que alegado pela recorrente. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, pretendendo-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. A par desse aspecto, atentem não para o apego à literalidade doverbete 356da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor doverbete 282da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa o debate e a decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas. Se o ato impugnado nada contém sobre o que versado no recurso, descabe assentar o enquadramento deste no permissivo constitucional. (...) no caso, o que sustentado pela recorrente não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Padece o recurso da ausência de prequestionamento.[ARE 1.137.118, rel. min.Marco Aurélio, j. 29-8-2018, dec. monocrática,DJE242 de 16-11-2018.]Está-se diante de conflito de interesse que tem solução final no âmbito do Tribunal local. A par desse aspecto, não foram examinados, na origem, os preceitos constitucionais tidos por violados, padecendo o recurso da ausência do prequestionamento. Atentem não para o apego à literalidade doverbete 356da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor doverbete 282da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa o debate e a decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas. Se o ato impugnado nada contém sobre o que versado no recurso, descabe assentar o enquadramento deste no permissivo constitucional. (...) Descabe articular com a aplicação do artigo 1.025 doCódigo de Processo Civil de 2015, ante o momento de formalização do extraordinário, ainda sob regência do anterior diploma processual.[AI 671.865 AgR, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 14-3-2017,DJE124 de 12-6-2017.]Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.[ARE 772.836 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 26-5-2015, DJE 118 de 19-6-2015.]Saliento que esta Corte não tem procedido à exegese a \"contrario sensu\" da Súmula STF356e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal \"a quo\". A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto.[ARE 707.221 AgR, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 20-8-2013,DJE173 de 4-9-2013.]Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o preceito constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação. 3. São ineficazes e tardios os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento se a questão constitucional não foi suscitada oportunamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. Incidência das Súmulas282e356do STF.[RE 449.137 AgR, rel. min.Eros Grau, 2ª T, j. 26-2-2008,DJE60 de 4-4-2008.]O requisito do prequestionamento assenta no fato de não ser aplicável à fase de conhecimento do recurso extraordinário o princípio jura novit curia: instrumento de revisão in jure das decisões proferidas em única ou última instância, o RE não investe o Supremo de competência para vasculhar o acórdão recorrido, à procura de uma norma que poderia ser pertinente ao caso, mas da qual não se cogitou. Daí a necessidade de pronunciamento explícito do Tribunal \"a quo\" sobre a questão suscitada no recurso extraordinário: Sendo o prequestionamento, por definição, necessariamente explícito, o chamado \"prequestionamento implícito\" não é mais do que uma simples e inconcebível contradição em termos.[AI 253.566 AgR, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 15-2-2000,DJde 3-3-2000.]●Ausência de prequestionamento e prevalência de decisão do STF(...) 1. Decisão agravada que apontou a ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário, porquanto a Corte a quo tão-somente aplicou a orientação firmada pelo seu Órgão Especial na ação direta de inconstitucionalidade em que se impugnavao art. 7º da Lei 7.428/1994 do Município de Porto Alegre - cujo acórdão não consta do translado do presente agravo de instrumento -, sem fazer referência aos fundamentos utilizados para chegar à declaração de constitucionalidade da referida norma municipal. 2. Tal circunstância não constitui óbice ao conhecimento e provimento do recurso extraordinário, pois, para tanto, basta a simples declaração de constitucionalidade pelo Tribunal a quo da norma municipal em discussão, mesmo desacompanhada do aresto que julgou o leading case. 3. ORE 251.238foi provido para se julgar procedente ação direta de inconstitucionalidade da competência originária do Tribunal de Justiça estadual, processo que, como se sabe, tem caráter objetivo, abstrato e efeitos erga omnes. Esta decisão, por força do art. 101 doRISTF, deve ser impediatamente aplicada aos casos análogos submetidos à Turma ou ao Plenário. Nesse sentido, oRE 323.526, 1ª Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence. 4. Agravo regimental provido.[AI 345.011 AgR, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 5-10-2004,DJde 28-10-2004.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 282."}]